Tribunal: STF
Processo: RE 1318065
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. CVN - Empreendimentos Imobiliários Ltda opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ela formalizado em razão de o Tribunal de origem ter decidido em conformidade com o julgamento do Tema n. 1.084 de repercussão geral.

A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento impugnado, ao argumento de que já se formara coisa julgada em seu favor em ação idêntica, na qual se discutiu a mesma matéria de fundo. Aduz que a decisão recorrida violou a Carta Federal, ao validar um procedimento de lançamento sem a observância do princípio do contraditório. Assevera que a avaliação do seu imóvel foi realizada com base em uma situação fática futura, presumida (loteamento com infraestrutura completa), sem respaldo na legislação municipal. Pondera que o acórdão de origem violou o art. 93, IX, da Constituição, ao se omitir sobre o argumento ventilado por ela quanto à impossibilidade de discussão sobre um documento obtido tardiamente (fato novo). Postula o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja provido o recurso extraordinário e determinado ao Tribunal de origem que se manifeste acerca da questão relativa à existência de avaliação técnica e de contraditório, antes do lançamento do IPTU, em observância aos artigos 33 e 148 do CTN, aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

É o relato do essencial. Decido. 

2. Não assiste razão à parte embargante. Ao contrário do alegado, o decisum não padece de omissão ou obscuridade, porquanto foi examinado, de forma suficiente e fundamentada, toda a matéria suscitada no recurso extraordinário interposto.

Ressalto, desde logo, que não se verifica, da leitura do acórdão recorrido, qualquer afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República.

O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:

(...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)
(ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)

Lado outro, o Tribunal de origem consignou que o Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade de lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não contemplado na planta genérica de valores, para fins de cobrança do IPTU. Com base nesse entendimento, concluiu pela higidez dos lançamentos impugnados pela recorrente, adotando como base de cálculo a Pauta de Valores n. 012/2016.

Na sequência, ao apreciar os embargos de declaração, o Colegiado consignou que as questões atinentes ao preenchimento dos requisitos para a avaliação dos imóveis, bem como à eventual inobservância do contraditório, não foram suscitadas pela recorrente nem objeto de debate nos autos. Assentou, nessa medida, que a fundamentação deduzida na ação restringiu-se à alegada impossibilidade de fixação da base de cálculo do IPTU por meio de pauta de valores, sob o argumento de que seria indispensável lei municipal específica para estabelecer tal disciplina (eDoc. 49). A propósito, colho trecho do acórdão:

No entanto, ao contrário do que afirma o embargante em suas longas razões recursais, a questão é singela: a conclusão pelo provimento do recurso interposto pelo município se deu em virtude da aplicação da tese assentada pelo STF no julgamento do Tema 1084, como o próprio embargante reconhece. 
Isto posto, parece evidente que, se as questões relativas ao preenchimento ou não de requisitos para avaliação dos imóveis ou observância do contraditório não foram levantadas e discutidas nos autos, em nenhum momento, durante o trâmite processual, não podem ser analisadas agora, em sede de embargos de declaração. 
O fundamento do embargante na ação originária limitou-se à impossibilidade de se definir a base de cálculo do IPTU em pauta de valores, porque exigida lei municipal para esse propósito. 
Neste ponto, o acórdão embargado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1084, que concluiu pela constitucionalidade do artigo 176, inciso I, alínea “f”, e § 5º, da lei Municipal nº 7.303/1997. 
Tem-se, assim, que a matéria de fundo posta em debate foi devidamente examinada no recurso de apelação. 
Além disso, os requisitos que o embargante alega terem sido especificados na análise do Tema 1084, para a exigência do IPTU por meio de pauta de valores, sendo necessária sua apreciação neste recurso, demandam dilação probatória, inviável neste momento processual, eis que, conforme já mencionado, não foram objeto de questionamento na fase de conhecimento.

A esse respeito, tal como salientei no pronunciamento embargado, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV). Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1.245.097, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de julho de 2023).

As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não padece dos vícios apontados. Nessa linha: RE 1.469.323 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 14 de março de 2024.

Ademais, conforme ressaltado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração, as questões relativas ao preenchimento dos requisitos para a avaliação dos imóveis, bem como à eventual inobservância do contraditório, não foram suscitadas pela embargante na fase de conhecimento, tampouco submetidas ao debate nas instâncias ordinárias. Igualmente, não foi objeto de apreciação a alegada existência de coisa julgada oriunda de ação idêntica na qual se teria discutido a mesma matéria versada nos presentes autos. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência dos óbices consubstanciados nos Enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Dessarte, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

Reitero não estar o órgão julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 

A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria regularmente julgada. Verifique-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)

O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:

[…] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.

Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 

3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente